Tribunal: TJES
Processo: 0012292-78.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Receptação culposa
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012292-78.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON SANTOS BRUM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
CORRUPÇÃO DE MENORES.

EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
DELITIVAS
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Não obstante a negativa de autoria por parte do réu, tese isolada nos autos, a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o acusado realizou as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
A
pelação
C
riminal interpost
a
por
WEVERTON SANTOS BRUM
em face de sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES que conden
ou
o acusado com
o
incurso nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
no regime inicial semiaberto,
e 70 (setenta) dias-multa.

Razões recursais
, nas quais
a Defensoria Pública
requer
, em sínt
ese,
a absolvição do apelante pel
os crimes em comento em razão da
insuficiência de provas para a condenação
.

Contrarrazões
da
acusação
,

pugnando seja negado provimento ao apelo
.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento

do recurso

(ID nº
9852853
).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEVERTON SANTOS BRUM
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública requer, em síntese, a absolvição do apelante pelos crimes em comento em razão da insuficiência de provas para a condenação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Infere-se do incluso inquérito policial que, no dia 11 de março de 2021, por volta das 13 horas e 38 minutos, na UMEF "GUILHERME SANTOS", localizada na Rua Bernardo dos Santos, bairro Ibes, município da Vila Velha/ES, o denunciado WEVERTON SANTOS BRUM, já qualificado, previamente ajustado e em comunhão de desígnios de ações com o adolescente infrator CAIO LOYOLA DOS SANTOS, fazendo uso de uma ARMA DE FOGO e mediante GRAVE AMEAÇA, abordaram a vítima LEONARDO LOUREIRO DE OLIVEIRA, anunciando tratar-se de um ASSALTO, tendo delas ROUBADO 1 (uma) ARMA DE FOGO, do tipo REVÓLVER, marca TAURU, calibre .38 S&W, número de série AT59005, sendo que, para a prática do crime, utilizaram uma motocicleta com restrição de FURTO/ROUBO, conforme consta no BU n° 44511273 (fls. 03106).

Consta dos autos que, no dia dos fatos o denunciado WEVERTON e o adolescente infrator CAIO, imbuídos do intuito de subtrair coisa alheia, trafegavam pelas ruas do bairro lbes, neste município de Vila Velha/ES a bordo de uma motocicleta roubada, a qual era conduzida pelo referido adolescente infrator, estando o dito denunciado na garupa, ocasião em que avistaram a vítima LEONARDO LOUREIRO DE OLIVEIRA na porta da instituição de ensino UMEF GUILHERME SANTOS, localizada na Rua Bernardo dos Santos, onde a aludida vítima trabalha como segurança, aferindo a temperatura dos pais de alunos que ingressavam na escola para uma reunião.

Consta que, nesse momento, o denunciado WEVERTON e o adolescente infrator CAIO abordaram a vítima LEONARDO e, agindo de forma dissimulada, lhe perguntaram sobre a matrícula para o terceiro ano, tendo a referida vítima prestado as devidas informações, após o que aferiu a temperatura do denunciado WEVERTON e liberou a entrada do mesmo na instituição de ensino.

Consta que, em seguida, enquanto a vítima LEONARDO aferia a temperatura do adolescente infrator CAIO, o denunciado WEVERTON retornou para o portão da escola e, apontando a ARMA DE FOGO que estava portando em direção à vítima LEONARDO, anunciou tratar-se de um ASSALTO, tendo o adolescente infrator CAIO tomado à força a ARMA DE FOGO, do tipo REVÓLVER, marca TAURUS, calibre .38 S&W, número de série AT59005, que estava na cintura da aludida vítima e pertencia à empresa de segurança na qual trabalha.

Consta que, de posse da 'res furtiva', o denunciado WEVERTON e o adolescente infrator CAIO empreenderam fuga a bordo da motocicleta roubada, seguindo em direção à pracinha do bairro Ibes, após o que tomaram destino ignorado.

Consta que, logo após o crime, a vítima LEONARDO dirigiu-se à 2ª Companhia da Polícia Militar, ocasião em que registrou o BU n° 44511273 comunicando o ocorrido, bem como as características dos criminosos, tendo os policiais civis da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, após tomarem conhecimento dos fatos, iniciado as investigações para identificação, dos autores do roubo, oportunidade em que realizaram a inquirição da vítima LEONARDO e lhe mostraram o álbum de fotografia de suspeitos daquela delegacia, tendo a aludida vítima reconhecido, sem sombra de dúvidas, o denunciado WEVERTON e o adolescente infrator CAIO como sendo os autores do delito, esclarecendo que era o dito denunciado quem estava em poder da arma de fogo (AUTO DE RECONHECIMENTO INDIRETO DE PESSOA de fls. 11 e 12).

Consta que, durante sua oitiva perante a autoridade policial, o adolescente infrator CAIO confessou o roubo, afirmando que o cometeu juntamente com o denunciado WEVERTON e que, para tanto, utilizaram uma arma de airsoft e uma motocicleta roubada, por eles alugada na localidade conhecida como Favelinha do Ibes exclusivamente com a finalidade de praticarem crimes, informando, ainda, que vendeu a arma de fogo roubada da vítima LEONARDO no dia 13 de março de 2021, para um indivíduo identificado apenas como ALESSANDRO, que reside no município de Serra/ES, pela quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) (fls. 41/42).

Consta que, apesar de devidamente intimado para prestar esclarecimentos sobre os fatos, o denunciado WEVERTON não compareceu à 2ª DR Vila Velha, conforme consta no relatório de investigação de fls. 48/49.

Registre-se, por oportuno, que o denunciado WEVERTON já respondeu/responde a vários procedimentos para apuração de atos infracionais, dentre os quais os de n° 0019435-26.2018.8.08.0035 (tráfico de drogas), 0030600-70.2018.8.08.0035 (roubo – execução de medida socioeducativa nº 0032816-37.2018.8.08.0024) e 0012517-07.2020.8.08.0012 (motim de presos), conforme pesquisa realizada no Sistema GAMPES, o que demonstra a sua personalidade voltada para a prática de crimes.

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menores.

Além da materialidade dos delitos, evidenciada pelo Boletim Unificado e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelo Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa e pela prova oral coligida.

A vítima Leonardo Loureiro de Oliveira relatou, em síntese, sob o crivo do contraditório, que trabalhava como segurança no colégio onde ocorreram os fatos e estava aferindo a temperatura das pessoas que entravam na escola para uma reunião quando foi abordado pelo réu e pelo adolescente, tendo o primeiro apontado uma arma de fogo para sua nuca e o menor subtraído sua arma de fogo. Informou, ainda, que reconheceu ambos na Delegacia de Polícia como autores do crime, sem sombra de dúvidas.

Já a testemunha, policial militar Luiz Emanoel Vilaça Denaday, corroborou a versão do ofendido, de acordo com o que foi por ele relatado.

Da mesma forma, o adolescente, nos autos do procedimento de apuração de Ato Infracional n° 0013177-92.2021.8.08.0035, descreveu a dinâmica dos fatos e afirmou que praticou o roubo junto ao ora apelante, quem portava a arma de fogo no momento do delito. Narrou, igualmente, que o crime foi de iniciativa do adolescente, tendo ele dado dinheiro para o réu participar da empreitada criminosa.

Por outro lado, o acusado, ora apelante, negou a prática delitiva, noticiando, em suma, que não participou do roubo, tendo apenas dado fuga para o adolescente em uma motocicleta que não era roubada.

Verifica-se, portanto, que, não obstante a negativa de autoria por parte do réu, tese isolada nos autos, a prova oral coligida é coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o acusado realizou as condutas imputadas na sentença, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelos crimes previstos no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Insta salientar, por fim, que, não obstante não ser objeto recursal, analisando de ofício a dosimetria da pena fixada pelo Juízo sentenciante, não há reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.